Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thiago Vinícius de Oliveira Brasil, Tham Construção e Incorporação Ltda., SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 01 Ltda. e SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 02 Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Maria Ignez de Barros Silveira –, em desfavor da sociedade empresária Aruba Incorporações e Construções Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada deflagrara em desfavor da sociedade empresária Aruba Incorporações e Construções Ltda. cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Sustentaram que, diante das dificuldades na localização de patrimônio da executada passível de penhora, postulara a agravada a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, inclusive na forma inversa, para que os sócios e as demais sociedades integrantes do mesmo grupo econômico fossem responsabilizadas pelo crédito executado. Mencionaram que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora fora acolhido, redirecionando-se os atos executivos em seu desfavor. Registraram que não fora demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegaram que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Acresceram que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Acentuaram, outrossim, a inexistência de grupo econômico entre a sociedade empresária executada e as derradeiras agravantes. Pontuaram que, “em que pese existir o laço familiar entre os sócios das empresas, isso não é suficiente para afirmar que há um grupo econômico familiar, haja vista não ter fundamentado e demonstrado os requisitos imprescindíveis para tanto[1].” Salientaram que, na decisão que recebera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinara o Juízo o arresto cautelar de bens de sua titularidade. Informaram que, nesse contexto, fora objeto de arresto cautelar de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da matrícula no 14.712 do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Anápolis/GO e de bloqueio de numerário localizado em conta bancária. Defenderam que aludida situação encerra “verdadeira ocorrência de desvio do escorreito devido processo legal[2]”, notadamente quando restara autorizado o levantamento dos valores bloqueados. Destacaram que o primeiro agravante, no momento da ordem de arresto, não integrava o cumprimento de sentença, não podendo ser considerado como parte executada, de modo que inviável que seu patrimônio seja alcançado. Assinalaram que o bloqueio de bens dos agravantes somente seria possível após o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ficando patente que “a manutenção do bloqueio patrimonial e agora a contemporânea decisão de levantamento reflete verdadeiro vício processual a ser combatido por essa instância recursal[3].”Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thiago Vinícius de Oliveira Brasil, Tham Construção e Incorporação Ltda., SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 01 Ltda. e SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 02 Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Maria Ignez de Barros Silveira –, em desfavor da sociedade empresária Aruba Incorporações e Construções Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada - Aruba Incorporações e Construções Ltda.-, autorizando o redirecionamento do executivo ao seu sócio – Thiago Vinícius de Oliveira Brasil – e às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico – Tham Construção e Incorporação Ltda., SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 01 Ltda. e SPE Tham Empreendimentos Imobiliários 02 Ltda. –, viabilizando a penhora de bens da propriedade deles com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada, ante a circunstância de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão patrimonial entre a devedora e o sócio e as demais sociedades empresárias individualizadas, encerrando a personalidade jurídica óbice à realização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos autos do cumprimento de sentença, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor de Aruba Incorporações e Construções Ltda. almejando forrar-se com o crédito que individualizara, assegurado pelo título executivo. Durante o itinerário procedimental, diante da dificuldade de localização de patrimônio da executada, fora instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora[4], almejando a agravada o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, postulara a agravada o arresto dos imóveis que individualizara de titularidade dos sócios e das sociedades empresárias e o bloqueio de numerário via sistema Bacenjud. Com efeito, o incidente fora recebido e deferida parcialmente a tutela cautelar postulada pela credora, determinando o Juízo o arresto de 50% (cinquenta por cento) de imóvel nomeado de titularidade do sócio, primeiro agravante, e o arresto do valor do crédito executado em contas bancárias dos sócios, confira-se[5]: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que a requerente pretende atingir o patrimônio do sócio Thiago Vinícius de Oliveira Brasil e também das outras empresas das quais ele é sócio. Requereu, cautelarmente, o arresto dos imóveis de propriedade de Thiago Vinícius de Oliveira Brasil e de Tham Construção e Incorporação Ltda, bem como da quantia de R$ 560.288,65 (quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). A exequente não indicou qual seria a relação entre as empresas indicadas no ID 65446197 e a executada (se há grupo econômico, desvio de personalidade, confusão patrimonial), nem mesmo quais seriam as condutas abusivas do sócio em relação a tais empresas. Sendo assim, defiro parcialmente a tutela cautelar requerida, e determino o arresto de 50% do imóvel Apartamento no 206, do Edifício Dona Maria Paixão, Avenida do Contorno, matrícula no 14.712, da 2a circunscrição de Anápolis/GO. Intime-se o coproprietário Hugo Leonardo de Oliveira Brasil. Defiro também o arresto da quantia de R$ 560.288,65 (quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) nas contas dos sócios das executadas. Envio ordem de bloqueio pelo Bacenjud. Aguarde-se resposta. Suspendo o curso do cumprimento de sentença, ressalvada a hipótese de serem encontrados bens. Citem-se os sócios e empresas qualificados no ID 65446197 para que se manifestem sobre o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15 dias.” Assinala-se que a ordem de bloqueio de numerário fora parcialmente cumprida, restando bloqueada a quantia de R$27.930,97 (vinte e sete mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), nas contas bancárias de titularidade do primeiro agravante[6]. Há que ser registrado que os agravantes, regularmente intimados, formularam impugnação[7] e postularam, dentre outros pedidos, a imediata liberação dos valores bloqueados. Posteriormente, fora proferida decisão determinando a transferência da quantia arrestada para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e deferida nova ordem de penhora via sistema Sisbajud[8]. O primeiro agravante, de sua vez, formulara manifestação postulando a imediata liberação dos valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade[9]. Adviera, então, o provimento guerreado, que acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo, confira-se[10]: “Na contestação ao incidente do suscitado VICTOR (ID 113455982), ele se limitou a: sustentar que a parte suscitante não teria juntado provas de seu intento para fins de preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil; e a arguir a nulidade da citação editalícia, o que já foi resolvido por meio da expedição do mandado para o endereço faltante, que retornou sem cumprimento conforme já explanado acima. Em razão disso, reputo consolidada a validade da citação via edital. Na contestação do sócio THIAGO (ID 75701870), o suscitado também sustenta a falta de elementos probatórios acerca do abuso da personalidade jurídica, tanto para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, quanto a desconsideração inversa, tendo em vista ser o suscitado sócio de outras pessoas jurídicas que a parte alega serem integrantes de grupo econômico. Consigne-se que as alegações acerca da inviabilidade de a empresa ARUBA permanecer figurando no polo passivo da demanda, como foram feitas na petição de ID 75701870, no tópico 53 e 54, não podem prosperar, uma vez que a questão foi decidida por sentença transitada em julgado e, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada. Não se pode agora, em plena execução da sentença, buscar a exclusão da executada por meio de alegações que fogem às formas e fundamentações ordinárias de impugnação ao cumprimento de sentença ou, nos casos em que raramente se admite a ação de querella nulitatis. Além disso, quanto ao tópico 55 da mesma petição, registre-se que não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que as medidas deferidas na decisão de ID 72464254 foram apreciadas em sede de cognição sumaríssima e, por força do art. 9o, I, do CPC, a tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pode ser apreciada estabelecendo-se contraditório diferido, razão pela qual no próprio decisum foi determinada a citação dos suscitados para responderem ao incidente. Passando ao incidente em si, que está obstado em relação à empresa SÓLIDA CONSTRUÇÕES, em razão de sua falência, verifico que a causa tem natureza evidentemente consumerista e, em razão disso, são inexigíveis os requisitos presentes no art. 50 do Código Civil, uma vez que se aplica ao caso concreto a Teoria Menor da desconsideração, atraindo a incidência do art. 28 e parágrafos do CDC, que flexibilizam as regras da desconsideração com o objetivo de melhor facilitar a persecução dos créditos devidos ao consumidor. Neste caso, não há que se falar em comprovação cabal de abuso de personalidade jurídica, fraude ou qualquer outro fato jurídico que atribua ao consumidor ônus da prova que dificulte o seu acesso ao quantum debeatur, bastando que fique demonstrado que a personalidade jurídica está servindo meramente como um instrumento prejudicial aos interesses do credor/consumidor, o que de fato pode ser facilmente constatado nos autos, tendo em vista o claro estado de insolvência da empresa ARUBA. (...) Dessa forma, aplica-se a teoria menor para fins de desconsideração da personalidade jurídica e o inadimplemento da requerida implica na possibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica, o que ora é medida que se impõe com a inclusão dos sócios no polo passivo a partir desse momento. Diante do exposto, por considerar presentes os requisitos autorizadores da desconsideração, por força do art. 28 do CDC, ACOLHO o incidente e decreto a desconsideração da personalidade jurídica de ARUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. Por consequência amplia-se subjetivamente o polo passivo da demanda, que deverá ser integrado por THIAGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRASIL, VICTOR LUCIO OLIVEIRA ALVES, bem como pelas pessoas jurídicas THAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, SPE THAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01 LTDA e SPE THAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 02 LTDA, em decorrência da desconsideração inversa referente ao suscitado THIAGO. À Secretaria para incluir os novos devedores no polo passivo. Custas finais, se houver, pelos suscitados.” Merece ser acentuado que a agravada aviara embargos de declaração em face do decidido almejando a liberação em seu favor da quantia bloqueada[11], o que fora acolhido pelo Juízo, nos seguintes termos[12]: “A decisão embargada não preenche as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que não há omissão a ser sanada, razão pela qual rejeito-os de plano. Na verdade, a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ratificou o arresto determinado no ID 70171439 e o converteu em penhora automaticamente, numa leitura analógica do art. 830, §3o do CPC, contando a partir dela o prazo para impugnação da penhora. Uma vez que decorreu o prazo para impugnação sem manifestação dos executados, expeça-se ofício de transferência em favor da credora dos valores em conta judicial (ID 100689387). Após, intime-se a exequente para juntar planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito no prazo de 05 dias.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, o inconformismo que formularam os agravantes, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser destacado que, de fato, a integração dos agravantes na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pela agravada consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre, contudo, que em algumas situações excepcionais e episódicas é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, quando os sócios ou empresas coligadas passam a responder pela dívida social, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, a princípio, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Contudo, o próprio estatuto processual admite a possibilidade de que a constrição alcance patrimônio de terceiros, no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extrai do artigo 790, inciso VII, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[13] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação dos agravantes na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que sejam integrados à fase executiva. É que, havendo desconsideração da personalidade jurídica da executada, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico da executada respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária das agravantes pelo débito exequendo fora objeto de análise na via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, aferindo o juiz que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo entre as executadas e os agravantes, hábil a ensejar a ilação de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento das obrigações exequendas, mediante utilização da autonomia patrimonial das executadas como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara a personalidade jurídica das obrigadas, legitimando o redirecionando os atos expropriatórios aos agravantes – sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico e sócio – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeito reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecia a distinção entre a eficácia natura da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar uma sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que os agravantes fossem alcançados pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.). Na hipótese, afere-se que, de conformidade como os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento provisório de sentença que é manejada pela agravada e após a deflagração do procedimento executivo, a personalidade jurídica da executada tem sido obstáculo à realização do crédito por ela perseguido, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios e às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada descumprimento de cláusulas inseridas em contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social da devedora, o que somente corrobora a apreensão de que as excutidas frustram de forma deliberada a execução. A executada figura no contrato de compra e venda como alienante da unidade imobiliária em construção adquirido pela agravada, emoldurando-se a relação originária na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo sobre a espécie a normatização específica. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[14] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios e às sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, os agravantes. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2012 e a fase executiva transita desde março de 2017, e, desde então, a executada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que foram condenadas a pagar à agravada, decorrente do descumprimento de cláusulas inseridas no compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os sócios e as devedoras, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, a empresa executada usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Sua personalidade jurídica, portanto, encerra escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes aos sócios e às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. No tocante ao arresto cautelar de numerário de titularidade do primeiro agravante, há que ser salientado que, afigura-se possível e cabível o bloqueio cautelar antes mesmo da intimação dos sócios para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme pontuado, a agravada deflagrara cumprimento de sentença de natureza definitiva em desfavor da sociedade empresária executada almejando forrar-se com a quantia que individualizara, prevista no título executivo judicial. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução/cumprimento de sentença destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da intimação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao direito, em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, já está estampado no título executivo que lhe confere sustentação. Ou seja, a medida é dependente precipuamente da comprovação da subsistência de perigo de dano ou prejuízo proveniente da demora da realização da constrição. Nesse sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[15] que, sobre o tema, pontua: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[16] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Na hipótese, diante da ausência de patrimônio de titularidade da executada, afigurava-se possível o arresto cautelar de bens de titularidade do sócio que, conforme pontuado, ficara sem qualquer movimentação até a data da decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, não havendo qualquer irregularidade nessa circunstância. Contudo, ao menos até o julgamento deste agravo pelo órgão colegiado, deve ser obstada a movimentação dos valores já bloqueados em conta do agravante, de molde a se prestigiar a segurança jurídica e resguardado o resultado útil desse agravo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo no molde almejado. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo efeito suspensivo de forma parcial apenas para obstar a movimentação dos valores já bloqueados em conta da titularidade do primeiro agravante até o julgamento desse agravo, devendo o montante permanecer recolhido e terem curso as demais medidas constritivas. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35926714 - Pág. 14 (fl. 17). [2] - ID Num. 35926714 - Pág. 16 (fl. 19). [3] - ID Num. 35926714 - Pág. 16 (fl. 20). [4] - ID Num. 65446197 - Pág. 1/4 (fls. 282/285) – ação principal. [5] - ID Num. 70171439 - Pág. 1 (fls. 326) – ação principal. [6] - ID Num. 72464254 - Pág. 3 (fls. 353) – ação principal. [7] - ID Num. 75701870 - Pág. 1/19 (fls. 378/396) – ação principal. [8] - ID Num. 100689383 - Pág. 1 (fl. 915) – ação principal. “Determino a transferência da quantia arrestada pelo Sisbajud (ID 72464252) a uma conta judicial vinculada a este processo e defiro o envio de nova ordem, já que a anterior foi parcialmente frutífera. Aguarde-se resposta.” [9] - ID Num. 102167404 - Pág. 1/5 (fls. 930/934) – ação principal. [10] - ID Num. 120128576 - Pág. 1 (fls. 966/968) – ação principal. [11] - ID Num. 122068320 - Pág. 1/3 (fls. 974/976) – ação principal. [12] - ID Num. 125212741 - Pág. 1 (fl. 978) – ação principal. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28. [15] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [16] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155.